Tribunal: TJBA
Processo: 8029268-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029268-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KARINA DE ALMEIDA SILVA Advogado(s): MARIA VICTORIA FERNANDES PINTO, WILLIAM DE JESUS SOUZA AGRAVADO: W L INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. PARCIAL PROVIMENTO COM REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Comercial, Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Irecê/BA, que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada de Urgência (nº 8001667-54.2025.8.05.0110), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas autorizou o parcelamento das custas em seis vezes. A parte agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e apresentou documentos como faturas, boletos e comprovantes de despesas mensais. Após determinação judicial, juntou documentação complementar (ID n. 83274648). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça diante da documentação apresentada para comprovação da alegada hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte natural, conforme art. 99, §3º, admitindo, no entanto, a exigência de comprovação documental quando houver dúvida fundada, nos termos do §2º do mesmo artigo (ID n. 82943608). 4. A documentação apresentada no ID n. 83274648 não se mostra suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica, especialmente diante da média de rendimentos mensais líquidos entre nove e dez mil e quinhentos reais (ID n. 83275681), o que afasta, por si só, a configuração da condição de pobreza legal. 5. As despesas mensais fixas informadas (ID n. 83275670), embora relevantes, não demonstram ausência de capacidade para arcar, ao menos parcialmente, com os custos processuais, sobretudo em razão do parcelamento já autorizado na origem, conforme art. 98, §6º, do CPC/2015. 6. A parte deixou de apresentar extratos bancários e a integralidade da declaração de imposto de renda, documentos expressamente requeridos no despacho de ID n. 82943608, o que compromete a análise mais aprofundada de sua real situação financeira. 7. Considerando o valor elevado das custas iniciais (superior a sete mil reais), mostra-se razoável a concessão parcial da gratuidade da justiça, com desconto proporcional das despesas (trinta por cento), conforme autoriza o §5º do art. 98 do CPC, sem prejuízo do parcelamento anteriormente concedido. IV. DISPOSITIVO 8. Pedido parcialmente procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029268-74.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante KARINA DE ALMEIDA SILVA e como agravados W L INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .